Tribunal: TJDFT
Processo: 0023815-48.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ALUGUERES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONVENÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à indenização por lucros cessantes, mediante pagamento dos alugueres à autora, bem assim julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para declarar rescindido, por culpa exclusiva da ré, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando a requerida a restituir as parcelas pagas de uma só vez e de forma simples.
2. Reconhecida a rescisão contratual por responsabilidade da construtora em razão do atraso na entrega do imóvel, deve ser determinado o retorno das partes ao estado original, com a devolução das prestações efetivamente pagas – devolução esta que não obsta, sequer se confunde, com eventual indenização por lucros cessantes.
3. O atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à construtora, confere ao promitente-comprador o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do bem no período de mora da promitente-vendedora. O marco final do cômputo dos lucros cessantes deve ser a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato, ou seja, no caso específico, a data da contestação à reconvenção.
4. Não há óbice para que, na ausência de elementos bastantes nos autos, o valor dos alugueres e a forma de devolução das parcelas sejam apurados em fase de liquidação, inexistindo omissão da sentença a tal título.
5. Considerando-se que a conduta da ré/reconvinte deu causa à propositura da demanda e ao manejo da própria reconvenção, deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, em razão da aplicação do Princípio da Causalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.